Tribunal: TJDFT
Processo: 0750052-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA PARTE CREDORA.
1. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se constituindo em forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. 1.1. A utilização dessa ferramenta é medida de caráter excepcional, não constituindo a via adequada para o fim de localizar bens penhoráveis, registrados em nome da devedora.
2. Com o intuito de localizar bens da parte devedora a exequente deve exaurir os meios à sua disposição, comprovando, inclusive, que promoveu, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, à sua disposição mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.
3. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens da executada passíveis de penhora, e observada a inviabilidade da pesquisa à CNIB para este fim, não pode tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.